Tribunal: STF
Processo: HC 106794
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL. RECONHECIMENTO: INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 



    1. Não há nos autos dados atualizados sobre o andamento da ação penal nem prova sobre a continuação do cumprimento da pena ou a reincidência, o que impede a análise da prescrição da pretensão punitiva.



    2. Não há cerceamento de defesa pela ausência de exame pericial de toda a documentação constantes no processo-crime, notadamente quando a própria Defesa restringe o âmbito de cognição pericial ao exame de determinados documentos, não podendo ela valer-se de suposto prejuízo a que deu causa.



    3. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.